Tribunal: STF
Processo: RE 628728
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adriana Pinheiro de Assunção e outros interpuseram, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 3, fls. 128-142) contra acórdão (eDOC 3, fls. 115-124) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim resumido:



    MANDADO DE INJUNÇÃO – IMPETRAÇÃO POR SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE REVISÃO GERAL E ANUAL DE SEUS VENCIMENTOS –ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –NORMA NÃO REPRODUZIDA NA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CARÊNCIA DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    "Pretensão de compelir o Governador do Estado a promover a revisão geral e anual dos servidores públicos estaduais, tal como assegurado na Constituição Federal (art. 37, X). Exercício de direito inexistente na Constituição do Estado de São Pauto, por não ter reproduzido a norma do art. 37, inciso X, da CF. Inadequação da via procedimental eleita. Processo julgado extinto sem resolução do mérito, com base no art. 267, inciso V1, do CPC".



    Sustentam, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais ao ter negado processamento ao mandado de injunção impetrado na origem. Asseveram, assim, que “Ao ser mantido o V. Acórdão recorrido, estaremos negando vigência ao princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos previsto no artigo 37, inciso XV da Constituição Federal, que por força do pacto federativo, deve ser cumprido pelo governador do Estado”.



    Aduzem que “a Constituição Estadual, como a Carta Magna, assegura o direito de revisão da remuneração aos servidores públicos, ao dispor expressamente que os vencimentos são irredutíveis”.



    Concluem, ainda, que “diante da existência de normas constitucionais que asseguram a irredutibilidade de vencimentos, o Tribunal de Justiça tem competência originária para apreciar o WRIT em questão para suprir a omissão legislativa que torna inviável o exercício do direito assegurado na Constituição Estadual, bem como na Carta Magna, não cabendo, pois, a decisão ora guerreada, que deve ser reformada ‘in totum’”.



    Considerado o Tema n. 19 (RE 565.089), o ministro Celso de Mello devolveu o processo ao TJSP para que fosse observada a sistemática da repercussão geral (eDOC 1). 



    Após o julgamento desse vinculativo, o Presidente da Corte bandeirante decidiu remeter o feito novamente ao Supremo em decisão na qual fez a seguinte observação (eDOC 4, fls. 221-223):



    Ocorre que, diante do decidido pela Suprema Corte e da análise do acórdão dos presentes autos, que julgou extinto o mandado de injunção, sem resolução do mérito, conclui-se pela ausência de identidade do caso com o disposto no tema de repercussão geral de n° 19.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois o colegiado de origem, para declarar a extinção do pleito injuncional sem resolução do mérito, amparou-se na análise de legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil) e local (Constituição do Estado), bem assim nos fatos e nas provas. Esse quadro faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional, bem como se tem por incidir, no caso, os óbices dos enunciados sumulares n. 279 e 280 da Corte Suprema.



    A corroborar, transcrevo trechos do acórdão impugnado que bem confirmam esses embaraços à admissibilidade do recurso:



    2. Pretendem os impetrantes o direito à revisão geral e anual dos vencimentos e a concessão em caráter mandamental, tal como assegurado pelo artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, contudo, não repetido na Constituição Estadual.



    [...]



    Em conclusão, os impetrantes são carecedores da ação, por buscarem a viabilização do exercício de direito inexistente na Constituição Paulista.



    Existe, ademais, consoante reiteradamente tem decidido este Órgão Especial, norma infraconstitucional fixando a data de 1º de março de cada ano para a revisão da remuneração aos servidores, com ressalva de que aquela não implica, necessariamente, reajustes. E, a exegese daí derivada foi concludentemente exposta em certo precedente parelho onde se disse de forma textual que o mandado de injunção tem como pressuposto necessário a omissão de norma consignada na Constituição do Estado de São Paulo e não na legislação infraconstitucional, reforçando o entendimento da carência da ação (art. 267, VI, do CPC).



    (Destaquei)



    No mesmo sentido, aponto o ARE 1.281.168, ministro Edson Fachin; RE 1.311.841, de minha relatoria; o RE 1.394.435 e o ARE 1.320.664 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, cuja ementa deste último abaixo transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator